Tribunal: TJMT
Processo: 1013295-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1013295-12.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Ernesto Gomes Ferreira, Magaly Almeida Ferreira e Yuri Bruno dos Santos em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 1000183-74.2020.8.11.0032, deferiu o pedido de reintegração de posse formulado por Frytz Strack Bisneto.
Em suas razões, os Agravantes alegam que o primeiro Recorrente (Ernesto) é dono do imóvel sub judice desde o ano de 1995, no qual habita os demais Recorrentes e, ainda, seu neto (nascido em 10/07/2019).
Ressaltam que a 2.a e o 3.o Agravantes não dispõem de outro lugar para se abrigar e, devido à escassez de trabalho, sobrevivem com os frutos extraídos da plantação de mandioca e banana no fundo imóvel, assim como da ajuda de familiares e amigos próximos.
Asseveram a inexistência de contrato de compra e venda sobre o imóvel.
Aduzem que as afirmações lançadas pelo Autor/Agravado ao Juízo de origem são inverídicas, além do mais, estão ancoradas em documentos produzidos de forma unilateral e sem o reconhecimento de firma das assinaturas neles lançadas. Logo, sem força probatória.
Ressaltam que, na verdade, o primeiro Agravante (Ernesto) é quem vem sofrendo ameaça em sua posse por meio de ato ilegal praticado por terceira pessoa, a mando do Agravado, situações estas devidamente comunicadas à autoridade policial em 01/7/2019 e 30/09/2019.
Sob tais argumentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pedem o provimento do recurso para reformar a decisão objurgada e, de conseguinte, determinar a manutenção da 2.a e do 3.o Agravantes no imóvel até o julgamento final da ação.
Eis o relatório. DECIDO.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso é tirado em virtude de decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do mesmo Diploma Processual.
Impõe salientar que neste momento cabe tão-somente verificar se os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo estão evidenciados. Isso porque os Agravantes buscam sobrestar os efeitos da decisão objurgada, até o julgamento de mérito do recurso.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Sobre a matéria em exame, a legislação processual civil, no artigo 561, prevê que a liminar possessória está condicionada a quatro requisitos: a) a posse sobre o imóvel, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu, c) a data; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Na hipótese, a verossimilhança das alegações dos Recorrentes se fazem presentes posto que não foram comprovados pelo Autor da ação possessória, ora Agravado, os requisitos do artigo 561 do CPC, sobretudo, o exercício da posse sobre o bem.
Por outro lado, extrai-se das fotos encartadas nos Ids. ID. 47358996 até 47362459, que os Agravantes mantém, além de outros cultivos, plantação de banana no imóvel sub judice, o que, em tese, comprova o exercício da posse e confere plausibilidade ao direito invocado.
Por conseguinte, o periculum in mora se mostra evidente, haja vista que o mandado de intimação para desocupação do imóvel já foi expedido e, em razão disso, poderá ser cumprido pelo Oficial de Justiça a qualquer momento.
Assim, presentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal, defiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa, com urgência.
Intime-se o Agravado para, nos termos do art. 1.019, II do CPC apresentar contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora